Tribunal: TJBA
Processo: 8010510-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8010510-13.2026.8.05.0000 – Comarca de Sapeaçu/BA Impetrante: Caiala Cruz Assis Silva Paciente: João Victor Silva de Santana Advogada: Dra. Caiala Cruz Assis Silva (OAB/BA 64.238) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sapeaçu/BA Procuradora de Justiça: Dra. Lais Teles Ferreira Processo de 1º Grau: 8000746-92.2026.8.05.0229 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º E §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUDICIALIDADE. ATO REALIZADO EM 20.02.2026. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. INACOLHIMENTO. ANÁLISE ACERCA DA LEGALIDADE DO FLAGRANTE QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO OFENDEU O PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO. RÉU QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE RATIFICOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ADVOGADA PRESENTE NO ATO JUDICIAL. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INALBERGAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Caiala Cruz Assis Silva (OAB/BA 64.238), em favor de João Victor Silva de Santana, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sapeaçu/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 11/02/2026, convertida em preventiva em 12/02/2026, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 99102598), a nulidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva por ausência de contraditório efetivo e a nulidade do interrogatório policial, aduzindo que fora realizado sem a presença da advogada constituída. Sustenta, ainda, a ausência de realização regular de audiência de custódia e de prova de materialidade delitiva. Aduz, por fim, a desfundamentação do decreto constritor e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a favorabilidade das condições pessoais. IV - Informes judiciais (Id. 99597437) noticiam, in verbis: “[...] 1.O paciente foi preso em flagrante delito no dia 11 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (ID 542918624), o paciente, na companhia de um comparsa, teria subtraído uma motocicleta e, durante a fuga, colidido com um ônibus, resultando em fratura exposta no membro inferior esquerdo, motivo pelo qual foi socorrido ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) antes de ser apresentado à Autoridade Policial. 2.Comunicada a prisão ao Plantão Judiciário de 1º Grau, o Juízo Plantonista, em decisão proferida em 12 de fevereiro de 2026 (ID 542973249), homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, acolhendo representação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público (ID 542924484). O respectivo Mandado de Prisão foi expedido sob o ID 543005952. 3.A Defesa Técnica se habilitou nos autos (ID 542918368) e, em 13 de fevereiro de 2026, protocolou pedido de Relaxamento de Prisão (ID 543061530), arguindo nulidades processuais, especificamente: a) ausência de intimação da defesa acerca da manifestação ministerial no plantão; b) realização de interrogatório policial (ID 543041388) sem a presença da advogada constituída; e c) ausência de materialidade quanto à arma de fogo, requerendo subsidiariamente a revogação da preventiva ou substituição por cautelares diversas. 4.Distribuídos os autos a esta Vara Criminal de Sapeaçu em 19 de fevereiro de 2026, este Juízo, ao receber o feito, designou audiência de custódia para o dia seguinte, determinando a intimação das partes e a requisição do preso para participação virtual, dada a sua condição de saúde e as normas vigentes, especialmente a suspensão das atividades presenciais em decorrência da reforma do fórum local (ID 543702364). 5.A audiência de custódia foi realizada em 20 de fevereiro de 2026 (ID 543915839), por videoconferência, com a presença do paciente, de sua advogada constituída e da representante do Ministério Público. Na ocasião, foram assegurados ao custodiado todos os direitos constitucionais, sendo oportunizada a entrevista prévia e reservada com sua defensora. Após a oitiva, o Parquet opinou pela manutenção da custódia, enquanto a Defesa reiterou os pedidos de liberdade provisória ou prisão domiciliar. 6.Em decisão proferida logo após a audiência, em 20 de fevereiro de 2026 (ID 543926314), este Magistrado manteve a prisão preventiva do paciente, rejeitando as preliminares de nulidade. Consignou-se que a realização da audiência de custódia supriu eventuais irregularidades da fase inquisitorial ou do plantão, garantindo o contraditório, e que a ausência de apreensão da arma não afasta a materialidade delitiva corroborada pelos depoimentos testemunhais. 7.No mérito da custódia cautelar, a decisão (ID 543926314) fundamentou-se na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Destacou-se o modus operandi empregado, consistente em roubo praticado em plena luz do dia, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo em via vicinal da BR-101. Ademais, ressaltou-se a periculosidade evidenciada pela tentativa de fuga, na qual o paciente colidiu a motocicleta roubada contra um ônibus de transporte coletivo, demonstrando total desprezo pela incolumidade alheia e risco à ordem pública. 8.Na mesma oportunidade, indeferiu-se o pleito de prisão domiciliar, por não restar comprovado que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave que não possa ser tratada no estabelecimento prisional ou hospitalar sob custódia do Estado, não se enquadrando, portanto, na hipótese taxativa do artigo 318, inciso II, do CPP. 9.Contudo, atento ao estado de saúde do paciente, este Juízo determinou expressamente na decisão (ID 543926314) que fosse oficiado à direção da unidade prisional para a qual o custodiado fosse encaminhado, ordenando a adoção de todas as providências necessárias à continuidade do seu tratamento de saúde, assegurando-lhe a assistência médica devida enquanto permanecer sob a tutela do Estado. Atualmente, os autos aguardam o cumprimento das determinações finais da decisão de manutenção da prisão e o prosseguimento do feito com a conclusão do Inquérito Policial”. V - Inicialmente, resta prejudicada a arguição de ausência de realização da audiência de custódia, uma vez que o referido ato foi realizado em 20/02/2026. VI - Quanto à aventada nulidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva por ausência de contraditório, constata-se que a custódia pré-cautelar foi convertida em preventiva, inexistindo, no caso concreto, ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o paciente se encontrava hospitalizado, tendo sido a segregação posteriormente ratificada na audiência de custódia, estando a advogada do paciente estava presente ao ato. VII - No que concerne à alegativa de ausência de prova de materialidade delitiva, não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VIII - Ademais, não merece prosperar a alegação de nulidade do interrogatório em sede policial, por ter sido realizado sem a presença da advogada, uma vez que não constitui nulidade a ausência da defesa técnica no interrogatório em sede policial, pois se trata de procedimento administrativo. IX - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem acolhimento. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, vez que o paciente teria cometido o delito em conjunto com outro agente, utilizando uma arma de fogo, em zona rural em plena luz do dia, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. X - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. XI - Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XIII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010510-13.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Sapeaçu/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Caiala Cruz Assis Silva (OAB/BA 64.238), como paciente, João Victor Silva de Santana e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sapeaçu/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.